Tribunal: TJES
Processo: 5000092-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES HOMOLOGADAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da existência de faltas disciplinares graves homologadas durante a execução da pena. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos e a impossibilidade de utilização de falta grave praticada há mais de 12 meses como óbice à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão do livramento condicional; e

(ii) determinar se a homologação de faltas graves durante a execução da pena impede a obtenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o
preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos
, sendo indispensável a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, conforme o art. 83 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1.161
, estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.

Precedentes do STJ reconhecem que
faltas disciplinares
, mesmo que não interrompam o prazo para obtenção do livramento condicional,
podem justificar o indeferimento do benefício por inadimplemento do requisito subjetivo
.

No caso concreto, o agravante ostenta registros de duas fugas, reconhecidas como faltas graves, o que evidencia comportamento prisional inadequado e inviabiliza o deferimento do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000092-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
indeferiu pedido de livramento condicional
sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, em razão da existência de faltas graves homologadas durante a execução da pena.

A defesa sustenta, em suas razões, que o reeducando
preenche
u
os requisitos
, subjetivo e objetivo, para a concessão do benefício.

Aduz mais, que a
falta grave,
praticada há mais de 12 (doze) meses,
não
pode ser utilizada como óbice à concessão do
livramento condicional
(Id. 11631560).

A
cerca dos fatos
, colhe-se dos autos que o agravante atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 3/12/2024 e, conforme Atestado de Conduta (mov. 436.1/436.2 processo de execução nº 20007525120218080050), ostentava, à época, ótima conduta carcerária.

Entretanto, a autoridade judiciária indeferiu seu pedido de concessão de livramento condicional, baseando-se no entendimento de que, embora o reeducando tenha atingido o requisito temporal, seu comportamento durante
toda
a execução da pena não foi satisfatório, visto que houve registro de
02 (
duas
)
fugas
(mov. 15853022 e 20750618), que foram reconhecidas como faltas graves em 14/2/2022 e 26/10/2023 (mov. nº 20893756 nº 15853042).

Nos termos do art. 83 do Código Penal, o livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo indispensável a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena.

Destaco que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, no Tema Repetitivo 1.161, firmou a tese de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12
(doze)
meses, previsto na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal.

Além disso, conforme já decidido pelo STJ, “as faltas disciplinares, ainda que não interrompam o prazo para obtenção do livramento condicional, podem justificar o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo” (AgRg no REsp 1720759/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/6/2018).

Em idêntico sentido, decidiram ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES:

(1.)
AgExecPenal nº 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Primeira Câmara Criminal, Julgado e lido em 11/10/2023;
(2.)
AgExecPenal nº 0003245-46.2021.8.08.0014, Rel.: Des. EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado: 2/2/2022, DJe: 24/2/2022.

Com efeito, em que pese haja comprovação de que o ora agravante cumpriu o requisito objetivo, não houve o preenchimento do requisito subjetivo, já que ostenta faltas disciplinares graves - fugas, fato que, a teor do disposto no artigo supracitado, obsta a concessão do livramento condicional.

Portanto, considerando que a concessão do livramento condicional exige bom comportamento durante toda a execução da pena, e que o agravante descumpriu as obrigações lhe impostas, mantenho a decisão agravada, por ausência do requisito subjetivo.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11886624),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_____________________

1

STJ.
REsp n. 1.970.217/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.